Tribunal: TJES
Processo: 5005803-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005803-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN MARINHO TUNINI

COATOR: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES AJUSTADAS. RESCISÃO DO ACORDO SEM AUDIÊNCIA PRÉVIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
LIMINAR CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, em razão da rescisão de Acordo de Não Persecução Penal celebrado na ação penal originária, fundada no alegado descumprimento das condições pactuadas, sem prévia oitiva da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (1) definir se a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, por descumprimento das condições assumidas, exige prévia oitiva da defesa ou audiência de justificação perante o juízo responsável pela fiscalização do ajuste; e (2) estabelecer se a ausência dessa providência configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente tem ciência das condições pactuadas, entra em contato com o setor psicossocial por iniciativa própria, tem entrevista agendada e, apesar disso, deixa de comparecer sem apresentar justificativa oportuna, o que evidencia o inadimplemento do ajuste.

O art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal prevê expressamente que o descumprimento de quaisquer das condições estipuladas no acordo impõe sua comunicação ao juízo para fins de rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

A disciplina legal vincula a rescisão do acordo à constatação objetiva do descumprimento das cláusulas assumidas e não estabelece a necessidade de audiência prévia de justificação no juízo encarregado da fiscalização de seu cumprimento.

O ordenamento não exige contraditório prévio específico perante o juízo da execução das medidas ajustadas, razão pela qual não se pode condicionar a eficácia do comando legal à observância de formalidade não prevista em lei.

A decisão do juízo apontado coator apenas reconhece o descumprimento do acordo e remete a controvérsia ao juízo natural da causa, no qual a defesa pode deduzir amplamente as razões que entender cabíveis, inclusive eventual causa justificadora para o inadimplemento.

A atuação do juízo da execução não inviabiliza o exercício do direito de defesa, mas apenas devolve a matéria ao juízo processante, a quem cabe apreciar, se provocado, a relevância de eventual justificativa e a repercussão de circunstância excepcional sobre os efeitos do descumprimento.

A criação de rito não contemplado no ordenamento, com imposição de audiência de justificação na execução das medidas alternativas, mostra-se juridicamente inexigível, sobretudo quando o próprio beneficiário, ciente do acompanhamento, deixa de cumprir o compromisso assumido.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, liminar cassada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005803-69.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUAN MARINHO TUNINI
COATOR: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAUAN MARINHO TUNINI
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas)
, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente de ato praticado nos autos do
Processo de Execução nº 2001554-25.2024.8.08.0024
.

Consta dos autos que o paciente foi beneficiado com
Acordo de Não Persecução Penal
, regularmente homologado na ação penal originária nº
0000032-22.2024.8.08.0048
, em trâmite perante a
5ª Vara Criminal de Serra/ES
. O ajuste teve por fundamento fato tipificado, em tese, no delito de receptação dolosa (art.
180,
caput
, do C
P)
, consistente na posse de motocicleta, cujo motor pertencia a outro veículo, com restrição de furto/roubo, em ocorrência registrada no dia
10/01/2024
, na Avenida Vitória, Bairro Praia de Carapebus, Serra/ES.

Remetidos os autos ao juízo da execução, para fiscalização do cumprimento das condições pactuadas, houve tentativa inicial de intimação frustrada. Posteriormente, o próprio beneficiário entrou em contato com o setor psicossocial, sendo agendada entrevista para o dia 14/05/2025. Ocorre que, o paciente,
não compareceu à data designada
, tampouco apresentou justificativa. Diante disso, o Ministério Público pugnou pela rescisão do acordo, o que foi acolhido pelo juízo apontado coator, com fundamento no artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal.

Na impetração, sustenta a defesa, em síntese, a nulidade da decisão rescindenda, ao argumento de que a revogação do
Acordo de Não Persecução Penal,
foi determinada sem prévia oitiva da defesa, e sem oportunizar ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente para apresentação de justificativa quanto ao alegado inadimplemento.

Requereu, assim, em sede liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e da ação penal correlata, bem como a anulação do ato judicial que revogou o benefício.

Feitas essas considerações, passo a análise da controvérsia, que cinge-se à verificação da alegada ilegalidade da decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal, em razão do descumprimento das condições assumidas pelo paciente, sem prévia oitiva da defesa.

No caso concreto, de fato, a desídia é manifesta. Conforme informado pela autoridade coatora, o beneficiário tinha ciência das condições pactuadas, tanto que entrou em contato, por iniciativa própria, com o setor psicossocial responsável, ocasião em que foi designada entrevista inicial, para o dia 14/05/2025. Apesar disso, deixou de comparecer ao ato agendado e não apresentou, em momento oportuno, qualquer justificativa para o inadimplemento.

Nesse contexto, não se identifica ilegalidade na decisão que declarou rescindido o ajuste. O artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal dispõe, de forma expressa, que, “
descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia
”.

A disciplina legal, portanto, vincula a rescisão do acordo ao descumprimento das cláusulas assumidas, sem estabelecer, para essa providência, a necessidade de audiência prévia de justificação no juízo encarregado da fiscalização de seu cumprimento.

Não há, pois, no texto legal, exigência de instauração de contraditório prévio específico perante o juízo da execução das medidas ajustadas. A providência judicial, nessa etapa, decorre da constatação objetiva do inadimplemento das condições avençadas, não se podendo condicionar a eficácia do comando legal à observância de formalidade não prevista em lei.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa. A decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, possui natureza de reconhecimento do descumprimento do acordo, com a consequente remessa da controvérsia ao juízo natural da causa (5ª Vara Criminal de Serra/ES), a quem competirá o exame do prosseguimento da persecução penal. É nesse âmbito que a defesa poderá deduzir, de forma ampla, as razões que reputar pertinentes, inclusive eventual causa justificadora para o descumprimento das obrigações assumidas.

Em outras palavras, a atuação do juízo da execução não inviabiliza o exercício da defesa, mas apenas reconhece a inobservância das condições do benefício, devolvendo a matéria ao juízo processante. Caberá a este, se provocado, apreciar a relevância de eventual justificativa apresentada pela defesa, inclusive para aferir se há circunstância excepcional apta a repercutir sobre os efeitos do inadimplemento.

Não se mostra juridicamente exigível, por outro lado, a criação de rito não contemplado no ordenamento, com imposição de audiência de justificação, no âmbito da execução das medidas alternativas, sobretudo, em hipótese na qual o próprio beneficiário teve ciência do acompanhamento e, ainda assim, deixou de atender ao compromisso assumido. Admitir entendimento diverso, implicaria prestigiar conduta omissiva da parte beneficiada pelo acordo, em detrimento da própria racionalidade do instituto.

Assim, ausente previsão legal da providência reclamada e inexistindo supressão efetiva do direito de defesa, não se configura o alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada,
CASSANDO A LIMINAR
anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.